Tribunal: TJBA
Processo: 8003377-13.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003377-13.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: RIVALDINO BANDEIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FÁRMACO POSSUI REGISTRO NA ANVISA E ESTÁ INCORPORADO AO SUS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DO FEITO CONTRA QUAISQUER DOS ENTES FEDERADOS. TESE JURÍDICA RATIFICADA NO TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível nº 8003377-13.2019.805.0113, oriundo da comarca de Itabuna, em que figuram, como parte apelante, MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA, e, como parte apelado, RIVALDINO BANDEIRA DA SILVA. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do município e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e confirmar a sentença em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08